Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717139-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de WILDEMAR FELIZ ASSUNÇÃO E SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0707158-95.2020.8.07.0001), indeferiu a intimação da parte executada para indicação de bens de sua propriedade. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro a intimação da parte para indicação de bens de sua propriedade, sob pena de multa, tendo em vista a inutilidade da medida, já que o pedido se dá após exaustiva pesquisa de bens em nome do devedor, o que acaba não se mostrando uma medida eficaz ou efetiva, mas apenas medida coercitiva que levará ao agravamento da situação do devedor. Intime-se a credora para indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias. Retornem os autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o art. 774, inc. V, do CPC estabelece a possibilidade de o Juízo intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e que cabe ao executado cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Acrescenta que busca alcançar a satisfação do crédito e que é plausível a intimação do devedor, tendo em vista a possibilidade de ser proprietário de imóvel localizado em Águas Claras, ser advogado e servidor público. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que não teve o seu crédito satisfeito e há o perigo de ser o feito arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. A reiteração das diligências de busca de bens do devedor, assim como a sua nova intimação para informar bens penhoráveis, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o como critério o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que em novembro de 2023 foi deferida a realização de pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF), em que se lograsse êxito na localização de bens penhoráveis. O exequente requereu a penhora salarial, o que foi indeferido, tendo sido determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido não superior a 1 (um) ano desde a última consulta, não reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso seja mantida a decisão que indeferiu a intimação da parte executada. Acrescento que embora a execução deva se desenvolver no interesse do credor e que caiba a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação, conforme art. 6o do CPC, também há que se observar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Portanto, na estreita via do presente instrumento, e à míngua de maiores elementos de prova, vê-se que a reiteração de intimação da parte devedora não se revela eficaz na busca da satisfação do crédito. Com essas considerações, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se Brasília, 29 de abril de 2024 17:24:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador